Tribunal: STF
Processo: ARE 1531337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Base de cálculo do ISS. Exclusão de valores fora das hipóteses estipuladas em lei complementar. Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com os fundamentos de que determinadas matérias ventiladas no apelo extremo carecem de prequestionamento e de que o entendimento do Tribunal a Quo está em harmonia com a orientação da Suprema Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento das matérias ventiladas no recurso extraordinário; e (ii) saber se o entendimento do Tribunal de Origem, no que afastou a possibilidade de exclusão do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo do ISS, está em harmonia com a orientação da Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 190/SP, concluiu pela inconstitucionalidade de lei municipal que previa a exclusão de valores da base de cálculo ISS fora das hipóteses estipuladas em lei complementar federal. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de Origem.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).